Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720464-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo aviado por UNIVERSIDADE DA CERVEJA e BAR EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 127492150) nos autos do cumprimento de sentença referente a ação civil pública (proc. n. 0711984-21.2017.8.07.0018), na qual determinou “o desentranhamento do mandado de intimação - interdição de estabelecimento comercial (ID 115318300), para novo cumprimento no local, aditando-se o mandado para nele constar que o réu é o permissionário do quiosque 23, onde funciona a empresa 'Universidade da Cerveja, devendo em caso de suspeita de ocultação, ser efetuada a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253, ambos do Código de Processo Civil”. Instrui a parte agravante o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo (ID 36581870 e 36581867), bem assim com provimento jurisdicional lançado nos autos da origem em fevereiro de 2022 (ID 36581869). No entanto, considerando que a agravante é pessoa jurídica e, consoante alega em suas razões recursais, não seria pertencente ao requerido na origem (GENIVAL COSTA), e sua qualificação como terceiro interessado, tal qual alegado, revela que não consta dos autos originários quaisquer documentos que revelem a regularidade de sua presença em juízo – tendo em vista que naqueles alega não ter litigado. Isso posto, com lastro no art. 932, III, do CPC, concedo o prazo razoável de 15 (quinze) dias e sob pena de não conhecimento do recurso, para que a agravante apresente a) os atos constitutivos da pessoa jurídica, de maneira a demonstrar quem figura como representante legal e os poderes respectivos (art. 75, VIII, do CPC), bem assim a composição do quadro societário, quais são e o endereço onde desenvolvem suas atividades empresariais, e b) procuração outorgada ao causídico signatário do recurso por quem tenha poderes para tanto, de modo a regularizar sua representação processual art. 76, § 2o, do CPC. Faculta-se, ainda, à parte agravante, com lastro no princípio da cooperação (art. 6o, do CPC), instruir o recurso com documentos que enrobusteçam sua tese de que teria se adequado ao termo de permissão de uso, bem assim demonstrem tanto o seu interesse jurídico na contenda da origem quanto a regularidade de suas atividades junto ao Poder Público, sob pena de não ter seu pleito de urgência concedido, ou mesmo seu recurso conhecido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator